Tribunal: TJSP
Processo: 1011989-22.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
SENTENÇA – Alegação de ausência de fundamentação – Inocorrência, ante a exposição das razões de convencimento do juiz prolator da decisão – Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa não caracterizado – Elementos constantes dos autos que dispensam a dilação probatória – Recurso não provido.

MONITÓRIA – Cheque – Emitente que pretende opor exceção pessoal a terceiro portador –

Ementa:
SENTENÇA – Alegação de ausência de fundamentação – Inocorrência, ante a exposição das razões de convencimento do juiz prolator da decisão – Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa não caracterizado – Elementos constantes dos autos que dispensam a dilação probatória – Recurso não provido.

MONITÓRIA – Cheque – Emitente que pretende opor exceção pessoal a terceiro portador – Impossibilidade, ante o previsto no artigo 25 da Lei do Cheque – Embargos monitórios julgados improcedentes – Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011989-22.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante GFA MOVEIS
PLANEJADOS EIRELI, é apelado PAULISTA INVEST FOMENTO MERCANTIL
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011989-22.2018.8.26.0562 - Santos
2
VOTO No: 29645
APEL.No: 1011989-22.2018.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APTE. : GFA MÓVEIS PLANEJADOS EIRELI (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : PAULISTA INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA
SENTENÇA
Alegação de ausência de fundamentação

Inocorrência, ante a exposição das razões de convencimento do
juiz prolator da decisão Julgamento antecipado da lide
Cerceamento de defesa não caracterizado
Elementos
constantes dos autos que dispensam a dilação probatória
Recurso não provido.
MONITÓRIA Cheque Emitente que pretende opor exceção
pessoal a terceiro portador Impossibilidade, ante o previsto no
artigo 25 da Lei do Cheque Embargos monitórios julgados
improcedentes Decisão mantida - Recurso não provido.
A apelante insurge-se contra a r. sentença de
fls. 84/85, cujo relatório se adota, que rejeitou os
embargos monitórios por ela oferecidos.
Afirma, em primeiro lugar, que, além de o
julgamento antecipado ter implicado cerceamento de defesa,
a decisão é nula, por ausência de fundamentação válida. No
mérito, argumenta, em síntese, que a apelada sempre esteve
ciente do desacordo comercial entre a apelante e a
favorecida dos cheques, não podendo, portanto, ser equiparada a terceiro de boa-fé; e que, conforme
entendimento do C. STJ, é possível a arguição das exceções
pessoais do devedor contra empresa faturizadora, já que a
transferência dos créditos se opera mediante cessão de
crédito.
A apelada ofereceu contrarrazões, sustentando o
acerto do decisum.
O recurso foi recebido no duplo efeito.
É o relatório.
O recurso não pode prosperar.
Antes do mais, diferentemente do aludido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011989-22.2018.8.26.0562 - Santos
3
apelante, a r. sentença, embora sucinta, está fundamentada
de forma clara e específica, tendo o MM. Juiz prolator
explicitado as razões pelas quais entendeu justificado o
não acolhimento dos embargos.
Também não há se falar em cerceamento de defesa.
A
eventual
colheita
de
provas,
ainda
que
regularmente especificadas, deve ficar a critério do
magistrado, que determinará a produção das que entender
necessárias ao deslinde da causa, dispensando as que julgar
protelatórias ou inúteis para tanto.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada
para que o julgamento antecipado da lide implique
cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para
embasar o convencimento do Magistrado (RE no 101.171-8/SP,
Rel. Min. Francisco Rezek).
Veja-se,
no
mesmo
sentido,
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça: “Não configura cerceamento de
defesa
o
julgamento
antecipado da
lide, devidamente
fundamentado, sem a produção das provas tidas por
desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado
dirigir a instrução e deferir a produção probatória que
considerar necessária à formação do seu convencimento.”
(AgInt no AREsp 814657/SC, rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
j. 06.10.2016, DJE 17.10.2016).
No caso, o MM. Juiz entendeu suficientes para
fundamentar sua decisão os elementos já existentes nos
autos, razão pela qual dispensou a produção de outras
provas.
E não poderia ter decidido de forma diversa.
Em primeiro lugar, deve ser dito que se aplicam à
solução da lide os dispositivos da Lei do Cheque e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011989-22.2018.8.26.0562 - Santos
4
princípios que informam a emissão e circulação dos títulos
de crédito.
Como é sabido, o cheque é título cambial
autônomo,
abstrato,
passível
de
livre
negociação
e
circulação; representa uma ordem de pagamento à vista, dada
por quem possui provisão em mãos do sacado, em favor
próprio ou de terceiros.
O simples saque da cártula pelo emitente o torna
devedor
da
quantia
que
espelha.
Por
conseguinte,
desnecessária a prova da origem pelo credor, que está
dispensado deste ônus.
No caso, está-se diante de ação monitória fundada
em cheques cuja emissão não foi negada pela ora apelante.
Ela afirma, contudo, haver emitido os títulos em
virtude da aquisição de peças para montagem de móveis
planejados, sendo que várias delas foram entregues com
defeito ou de forma equivocada, e que, diante da omissão da
empresa beneficiária dos cheques em resolver o problema,
restou caracterizado o desacordo comercial entre elas.
Ocorre que não se pode admitir a referida tese,
porquanto, ao ter emitido as cártulas, a apelante tornou-se
responsável pelo pagamento das quantias nela descritas,
sendo-lhe vedado, ante o estabelecido no art. 25 da Lei do
Cheque, opor exceção fundada em sua relação com o primitivo
portador.
Assim, tendo em vista a autonomia das obrigações
cambiárias, o emitente não pode recusar o pagamento ao
portador de boa-fé, alegando fatos relacionados ao anterior
beneficiário, bem aplicando a r. sentença o princípio da
inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-
fé.
Releva dizer que foi a apelante a criadora dos
títulos, os quais circularam mediante endosso e, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011989-22.2018.8.26.0562 - Santos
5
por eles deve responder.
De se salientar, ainda, que em nenhum momento a
apelante imputa à apelada qualquer conduta efetivamente
dolosa para haver os títulos em questão.
O motivo invocado para justificar a ausência de
boa-fé da recorrida não se sustenta, uma vez que, além de
não ser possível descartar a afirmação desta de que os
cheques em questão foram negociados antes do mencionado
desacordo comercial, as mensagens eletrônicas juntadas a
fls. 58/69 apenas demonstram a existência de dívida da
apelante perante a empresa do Grupo Sales e proposta de
quitação entabulada com o diretor da referida empresa.
Portanto, considerando-se que os motivos apresentados pela apelante
não são suficientes para
justificar o acolhimento dos embargos, ela deve mesmo ser
obrigada a pagar os valores descritos nos cheques em
questão.
Em vista dessas circunstâncias, a r. sentença
fica confirmada.
Na forma prevista pelo art. 85, § 11, do Código
de Processo Civil, arbitram-se os honorários advocatícios,
sem prejuízo daqueles fixados pelo r. juízo de origem, em
mais 5% do valor atualizado da causa, observado o disposto
no art. 98, § 3°, do mesmo codex.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PAULO PASTORE FILHO
Relator